Tribunal: TJMT
Processo: 1037320-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037320-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), WESLEY RAILLAN MATOS SOUPINSKI - CPF: 012.174.891-00 (EMBARGADO), BRUNA PALOMO FERNANDES - CPF: 052.015.041-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
PRECEDENTES NÃO VINCULANTES.

INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. TESES INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO
.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da parte agravante, sob alegação de omissão quanto à análise de precedentes e de premissa equivocada sobre a condição de consumidor final da parte recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar precedentes colacionados; (ii) teria havido premissa equivocada quanto à caracterização da parte recorrida como consumidora final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os precedentes invocados não têm caráter vinculante, razão pela qual não há obrigatoriedade de enfrentamento expresso, prevalecendo o princípio do livre convencimento motivado.

4. A divergência quanto à conclusão sobre a condição de consumidor final traduz mero inconformismo da parte, sem configurar omissão ou erro material.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, mas apenas ao aclaramento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6. Caracterizado o uso protelatório do recurso, cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados, com condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o julgador deixa de enfrentar precedentes não vinculantes.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

3. É cabível a imposição de multa por embargos manifestamente protelatórios.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Brasilseg Companhia de Seguros

contra acórdão que
negou provimento ao recurso da parte agravante.

A parte embargante defende que o acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou os precedentes colacionados no recurso.

Sustenta que há premissa equivocada quanto a atividade da parte embargada, que não se caracteriza como consumidor final.

Requer pelo acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante defende que o acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou os precedentes colacionados no recurso.

Malgrado seus argumentos inexiste a omissão apontada.

Isso é assim porque nenhum dos precedentes juntados possuem caráter vinculante, de forma que o julgador não está obrigado a enfrenta-los e nem a segui-los face o princípio do livre convencimento do juiz.

Ademais, é certo que ao proferir decisão em sentido contrário à jurisprudência juntada, por certo é porque não concorda com o entendimento nela colocado.

Como senão bastasse, cabe ao interessado ao apresentar recurso especial com fundamento no art. 105, III, “c” da CF demonstrar a existência de dissidio jurisprudencial, não sendo necessário que o enfrentamento da jurisprudência não vinculante pelo relator.

Destarte, a tese aventada pela apelante/embargante não é capaz de infirmar o julgamento do acórdão o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação do acórdão, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1o, IV do CPC.

A parte embargante sustenta que há premissa equivocada quanto à atividade da parte embargada, que não se caracteriza como consumidor final.

Em verdade, a parte embargante se opõe à conclusão firmada no acórdão, segundo a qual a parte embargada deve ser considerada consumidora final, sendo, portanto, aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025